Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600139-49.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CONSULENTE: LUCIO DE MARCHI
Órgão julgador: CONSULENTE: LUCIO DE MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
CONSULTA. PREFEITO MUNICIPAL. PANDEMIA CORONAVÍRUS.
UTILIZAÇÃO DE VERBA EM CAMPANHA EDUCATIVA EXCEDENDO O
LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSTRATO. REFORMULAÇÃO DE
QUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece de consulta cuja matéria se refere diretamente a caso
concreto, mais precisamente à possibilidade de utilização de recursos em
campanha educativa de prevenção ao Covid-19, em montante excedente ao
legalmente permitido no primeiro semestre do ano eleitoral naquele Município.
Precedentes.
2. Ademais, verificou-se tratar de reformulação da mesma indagação já redigida
pela parte, o que também impede o conhecimento da consulta.
3. Consulta não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/05/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

I - RELATÓRIO
Num. 7948916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/05/2020 10:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219474999300000007509242
Número do documento: 20052219474999300000007509242

Trata-se de nova Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Toledo, (ID
7714516), em que questiona a possibilidade de extrapolação do limite de gasto estabelecido no
inc. VII, do art. 73 da Lei nº 9.504, em se tratando de despesas com publicidade institucional
destinadas a informar a população sobre “precauções e cautelas para a preservação da saúde
da coletividade”, decorrentes de situação ensejadora de decretação de emergência ou
calamidade pública.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu o parecer de ID 7801916, pelo qual
reconhece a legitimidade ativa para formular a consulta, mas opina pelo não conhecimento da
consulta, em razão da ausência do caráter hipotético e genérico do questionamento.
É o relatório.

II – VOTO
Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Código Eleitoral, compete, privativamente,
aos Tribunais Regionais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas,
.
em tese, por autoridade pública ou partido político”
O Regimento Interno deste Tribunal, dm seu art. 87 trata da matéria
estabelecendo que:
Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formulas, em tese, sobre matéria
eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.
§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do
, aquela que responda perante o
caput
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as autoridades
feder

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0600139-49.2020.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/04/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Autorização de Divulgação de Publicidade Institucional, COVID-19, Consulta
Objeto do processo: Consulta apresentada por Lucio de Marchi, Prefeito Municipal de Toledo, diante
da necessidade de campanha preventiva com relação a Covid-19, o qual questiona, se eventuais
despesas com publicidade institucional decorrentes de fato imprevisível, justificador de decretação
de emergência ou calamidade pública e voltadas a informar a população acerca das precauções e
cautelas para preservação da saúde coletiva, podem exceder o limite de gastos do artigo 73, inciso
VII, da Lei das Eleições.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIO DE MARCHI (CONSULENTE)
CAROLINE KUHN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79489
16
23/05/2020 10:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.086

CONSULTA 0600139-49.2020.6.16.0000 – Toledo – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
CONSULENTE: LUCIO DE MARCHI
- OAB/PR69038
ADVOGADO: CAROLINE KUHN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: CONSULTA. PREFEITO MUNICIPAL. PANDEMIA CORONAVÍRUS.
UTILIZAÇÃO DE VERBA EM CAMPANHA EDUCATIVA EXCEDENDO O
LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSTRATO. REFORMULAÇÃO DE
QUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece de consulta cuja matéria se refere diretamente a caso
concreto, mais precisamente à possibilidade de utilização de recursos em
campanha educativa de prevenção ao Covid-19, em montante excedente ao
legalmente permitido no primeiro semestre do ano eleitoral naquele Município.
Precedentes.
2. Ademais, verificou-se tratar de reformulação da mesma indagação já redigida
pela parte, o que também impede o conhecimento da consulta.
3. Consulta não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/05/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

I - RELATÓRIO
Num. 7948916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/05/2020 10:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219474999300000007509242
Número do documento: 20052219474999300000007509242

Trata-se de nova Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Toledo, (ID
7714516), em que questiona a possibilidade de extrapolação do limite de gasto estabelecido no
inc. VII, do art. 73 da Lei nº 9.504, em se tratando de despesas com publicidade institucional
destinadas a informar a população sobre “precauções e cautelas para a preservação da saúde
da coletividade”, decorrentes de situação ensejadora de decretação de emergência ou
calamidade pública.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu o parecer de ID 7801916, pelo qual
reconhece a legitimidade ativa para formular a consulta, mas opina pelo não conhecimento da
consulta, em razão da ausência do caráter hipotético e genérico do questionamento.
É o relatório.

II – VOTO
Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Código Eleitoral, compete, privativamente,
aos Tribunais Regionais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas,
.
em tese, por autoridade pública ou partido político”
O Regimento Interno deste Tribunal, dm seu art. 87 trata da matéria
estabelecendo que:
Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formulas, em tese, sobre matéria
eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.
§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do
, aquela que responda perante o
caput
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as autoridades
federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja.
A presente consulta foi formulada pelo Prefeito Municipal de Toledo, Sr. LUCIO
DE MARCHI, o qual, por se submeter a julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado, nos
termos do artigo 101, VII, “a”, da Constituição Estadual, enquadra-se no conceito de autoridade
pública descrito no RITRE/PR.
Portanto, encontra-se preenchido o primeiro requisito de admissibilidade, relativo
a legitimidade para propositura da consulta.
No entanto, embora confirmada a legitimidade do consulente, o questionamento
desta demanda não preenche o pressuposto de abstração das consultas. Com efeito, da leitura
do artigo 30 do Código Eleitoral, vê-se que só serão respondidas consultas formuladas sobre a
legislação eleitoral em tese, o que não se verifica na hipótese dos autos.
O questionamento foi formulado nos seguintes termos:
“Eventuais despesas com publicidade institucional decorrentes de fato
imprevisível, justificador de decretação de emergência ou calamidade pública e
Num. 7948916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/05/2020 10:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219474999300000007509242
Número do documento: 20052219474999300000007509242

voltadas a informar a população acerca das precauções e cautelas para
preservação da saúde coletiva, podem exceder o limite de gastos do artigo 73,
”
inciso VII, da Lei das Eleições?
As considerações apresentadas como ensejadoras da Consulta, voltam-se para a
, do Ministério da
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
Saúde, em decorrência das infecções provocadas pelo novo Coronavirus assim como as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública determinadas, e a “ ...
e
urgente
necessária efetivação de
em torno da pandemia”, de competência do
campanha educativa
Município, voltada a prestar informações “indispensáveis para resguardo da saúde e segurança
individual e coletiva”.
De início, conforme apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral esta Corte já
apreciou questionamento formulado pelo requerente Lucio de Marchi, Prefeito de Toledo/PR,
nos autos de Consulta nº 0600113-51.2020.6.16.0000.
Na ocasião foi noticiado que diante da pandemia que atinge o país, diversas
medidas foram tomadas no Munícipio de Toledo, entre as quais, a decretação de situação de
emergência (Decreto nº 758/20 - ID 7488016) e a licitação para contratação de campanha
educativa da população.
Foi Informado que, de acordo com o cálculo orçamentário do Tribunal de Contas
do Estado (ID 7488166), a média dos gastos com publicidade institucional havida no primeiro
semestre dos últimos três anos no Município é de R$ 348.867,46, e que, com o gasto ora
previsto para a campanha de prevenção ao Covid-19, no valor de R$ 200.000,00, excederia o
montante autorizado pela legislação eleitoral. A indagação formulada referiu-se a possibilidade
de uso de tais verbas sem que houvesse a contabilização na média de gastos com publicidade
no ano da eleição.
Por tratar-se de Consulta com contornos de caso concreto, a Corte não conheceu
a Consulta, cuja ementa transcreve-se:
EMENTA: CONSULTA. PREFEITO MUNICIPAL.PANDEMIA CORONAVÍRUS.
UTILIZAÇÃO DE VERBA EM CAMPANHA EDUCATIVA EXCEDENDO O LIMITE LEGAL.
QUESTIONAMENTO QUE APRESENTA CONTORNOS DE CASO CONCRETO. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Embora a consulta tenha sido aparentemente formulada pelo Município de
Toledo, em nome de quem a primeira petição foi apresentada, analisando os autos, conclui-se
que tal petição serviu apenas para encaminhar ofício com o conteúdo da consulta, subscrito
pelo Prefeito, LUCIO DE MARCHI, que, por se submeter a julgamento pelo Tribunal de Justiça
do Estado, nos termos do artigo 101, VII, “a”, da Constituição Estadual, enquadra-se no
conceito de autoridade pública descrito no RITRE/PR. Legitimidade ativa configurada.
2. Não se conhece de consulta cuja matéria se refere diretamente a caso
concreto, mais precisamente à possibilidade de utilização de recursos em campanha educativa
de prevenção ao Covid-19, em montante excedente ao legalmente permitido no primeiro
semestre do ano eleitoral naquele Município. Precedentes.
3. Consulta não conhecida.
Num. 7948916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/05/2020 10:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219474999300000007509242
Número do documento: 20052219474999300000007509242

Trata-se, portanto, de questão já apreciada por esta Corte. Observa-se que houve
uma
da questão, todavia permanece visível o casuísmo da consulta, o que
reformulação
novamente conduz ao não conhecimento, conforme entendimento já firmado pelo Colendo
Tribunal Superior Eleitoral:
CONSULTA. EXERCÍCIO INTERINO. DECISÃO JUDICIAL. CARGO DE PREFEITO.
BREVE PERÍODO. ELEGIBILIDADE. NOVO MANDATO. CASO CONCRETO. MATÉRIA JÁ
RESPONDIDA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe resposta a questionamento formulado com evidências de caso concreto.
1.
Precedentes.
Ademais, hipótese semelhante já foi enfrentada pelo Plenário deste Tribunal Superior, o
2.
que demonstra tratar-se de mera reiteração e, também, impede o conhecimento da consulta.
Consulta não conhecida.
3.
(Consulta nº 41382, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 50, Data 14/03/2016, Página 74)

É que, em verdade, repita-se, não se trata de consulta em tese, vez que,
conforme indicado nas considerações, trata-se de situação concreta, num cenário já instalado,
em que o consulente entende haver necessidade de realizar ato que poderá implicar
extrapolação de limite de gasto imposto por dispositivo legal.
E, como na situação anterior, por mais relevante que se afigure a questão
veiculada na consulta, eventual resposta desta Corte teria reflexos diretos na situação
concreta, antecipando, indevidamente, o seu entendimento judicial sobre matéria específica a
ser, eventualmente, debatida em sede de ação eleitoral, no período da campanha.
Neste sentido, os seguintes precedentes:
EMENTA: CONSULTA – ARRECADAÇÕES DE RECURSOS PARA CAMPANHA
ELEITORAL ANTES DO TERMO DE 15/05/2018 ESTIPULADO NO § 3º DO ART. 22-A DA
LEI 9.504/97 E ART. 23 DA RESOLUÇÃO 23. ELEIÇÕES DE 2018 - INEXISTÊNCIA DE
UMA DÚVIDA FUNDADA SOBRE A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL -
TEXTO DE LEI. ARTIGOS 3º, 10, 16, 22, 23 E 24 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017.
QUESTIONAMENTOS QUE NÃO PODEM SER RESPONDIDOS, SEM A ANÁLISE DO
CASO CONCRETO - MATÉRIA AFETA À ARRECADAÇÃO DE RECURSOS POR
PRÉ-CANDIDATOS PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO FUTURA PELO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL - CONSULTA NÃO CONHECIDA.
1. Não se conhece de consulta em que não haja indicação da existência de uma dúvida
fundada sobre a interpretação da legislação eleitoral, versando sobre possível caso concreto
a ser apreciado no futuro por este Tribunal.
Num. 7948916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/05/2020 10:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219474999300000007509242
Número do documento: 20052219474999300000007509242

2. Consulta não conhecida.
(CONSULTA n 0600672-76.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54.084 de 14/08/2018, Relator
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
152, Data 18/08/2018 )

CONSULTA – ART.30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL – ART.87 DO REGIMENTO INTERNO
TRE-PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA SUCESSÃO NO CARGO DE PREFEITO.
GRUPO FAMILIAR E INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER SEM A
ANÁLISE DO CASO CONCRETO - MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO FUTURA PELO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – CONSULTA NÃO CONHECIDA.
1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a formular consulta junto
ao TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos artigos 30, VII, do Código Eleitoral, 101, VII,
alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e do art.87, §1º, do Regimento Interno deste
Tribunal.
2.Não se conhece de consulta em que ausente o requisito da abstratividade do
questionamento formulado, buscando, na verdade, antecipar posicionamento deste
Tribunal Regional sobre caso concreto possível de ser apreciado em futuro julgamento.
3.Consulta não conhecida.
(Cta nº 0600032-05/PR. Rel. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Julgado dia
30/03/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONSULTA RECEBIDOS COMO PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO.
CONSULTA
NÃO
CONHECIDA
POR
VERSAR
SOBRE CASO CONCRETO. PEDIDO INDEFERIDO.
1. Embargos de declaração opostos em matéria administrativa devem ser recebidos como
pedido de reconsideração. Precedentes.
2. A consulta foi não conhecida ao fundamento de que, por se tratar de questão
específica atinente ao registro de candidatura, a manifestação do TSE poderia versar
.
sobre caso concreto
3. A importância do objeto da consulta não impõe a atuação do TSE, sobretudo quando
ausentes os requisitos legais para seu conhecimento.
4. Embargos de declaração recebidos como pedido de reconsideração e indeferido.
(ED em CTA nº 0600234-94. Rel. Min. OG FERNANDES, DJE de 18/08/2018). (Destaquei).

Num. 7948916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/05/2020 10:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219474999300000007509242
Número do documento: 20052219474999300000007509242

CONSULTA. REQUISITOS. LEGITIMIDADE. AUTORIDADE. SENADOR. PARECER AGU.
EXAME
LEGALIDADE.
JUSTIÇA
ELEITORAL.
INCOMPETÊNCIA.
CONDUTA
VEDADA. CASO CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 23, XII, do Código Eleitoral, compete ao Tribunal Superior Eleitoral
responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade
com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político.
2. Não compete a este Tribunal manifestar-se sobre o acerto ou desacerto de ato normativo
expedido pela Advocacia-Geral da União.
3. Nos termos da manifestação da unidade consultiva, "tratando-se de condutas vedadas,
eventual resposta pressupõe, em vez da fixação de parâmetros interpretativos de uma norma,
a valoração, em plano hipotético, de atos a serem praticados por agentes públicos durante as
".
campanhas eleitorais e da sua aptidão para afetar o equilíbrio da disputa
4. No caso, a consulta pode resultar em manifestação sobre o caso concreto, o que é
vedado pela jurisprudência mansa e pacífica do Tribunal Superior Eleitoral.
5. Consulta não conhecida.
(CTA nº 0603708-10. Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJE de
08/11/2017). (Destaquei)

CONSULTA. EMENDA CONSTITUCIONAL. AUMENTO. NÚMERO. VEREADOR. EMENDA
CONSTITUCIONAL N° 58/2009, APLICABILIDADE. ELEIÇÃO 2008. CASO CONCRETO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de consulta que versa sobre caso concreto.
Consulta não conhecida.
(CTA 1725/DF, Rei. Marcelo Ribeiro, DJe de 26.10.2009)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se em igualmente pelo não
conhecimento da consulta (ID 78019016), nos seguintes termos:
Dessa forma, por considerar que a presente consulta carece de caráter abstrato e
pode, em última análise, conduzir à indevida antecipação de entendimento judicial sobre
matéria específica a ser debatida, esta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo seu
não conhecimento.
Assim, por lhe faltar o indispensável requisito da abstratividade, e por ser mera
repetição de questionamento já formulado, impõe-se o não conhecimento da presente consulta.
Num. 7948916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/05/2020 10:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219474999300000007509242
Número do documento: 20052219474999300000007509242

Por fim anoto, que a constitucionalidade das normas eleitorais que limitam gastos
com publicidade institucional no primeiro semestre do ano das eleições (inciso VII do artigo 73
da Lei nº 9.504/1997 e inciso VII do art. 83 da Resolução-TSE nº 23.610/2019) está sendo
questionada em face do contexto de calamidade pública relacionada ao coronavírus na ADI
6374, em trâmite no Colendo Supremo Tribunal Federal.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, acolhendo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no
sentido de que esta Corte não conheça da presente Consulta.
É como voto.
Por fim, em razão do contido na Portaria nº 57 do Conselho Nacional de Justiça,
encaminhe-se cópia da presente decisão à Presidência deste Tribunal.
Curitiba, 21 de maio de 2020.
DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

CONSULTA Nº 0600139-49.2020.6.16.0000 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR
ROBERTO SILVA - CONSULENTE: LUCIO DE MARCHI - Advogado do(a) CONSULENTE:
CAROLINE KUHN - PR69038.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.05.2020.
Num. 7948916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/05/2020 10:58:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052219474999300000007509242
Número do documento: 20052219474999300000007509242